Tribunal: TJPA
Processo: 0087033-94.2016.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71 C/C ARTIGO 226, II, TODOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, II DO CPB. PLEITO DESPROVIDO.1. Absolvição ante a insuficiência probatória: A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.3. Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 226, II do CPB: Não há ilegalidade na imposição, no caso, da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o mencionado preceito abrange todo o agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: HELDER WILSON LIMA DE CARVALHO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0087033-94.2016.8.14.0133

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71 C/C ARTIGO 226, II, TODOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, II DO CPB. PLEITO DESPROVIDO.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
3.
Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 226, II do CPB:
Não há ilegalidade na imposição, no caso, da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o mencionado preceito abrange todo o agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária por vídeo conferência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: HELDER WILSON LIMA DE CARVALHO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0087033-94.2016.8.14.0133
RELATÓRIO

HELDER WILSON LIMA DE CARVALHO,
por meio do advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 08.12.2015, descobriu-se que o apelante abusava sexualmente da vítima T. S. T., desde quando esta possuía 05 (cinco) anos até os 13 (treze) anos de idade, quando os fatos criminosos foram descobertos.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, c/c 226, II c/c artigo 71, todos do CPB, à pena de 17 (dezessete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como pelo afastamento da aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II do CPB.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo relato de entrevista inicial, fls. 08-09 IPL, pelo Exame Sexológico Forense, fls. 10 do IPL e pelo Parecer Pedagógico, fls. 67-72.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado na esfera policial, bem como em Juízo, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela:
¿Que era molestada pelo padrinho desde os seus 05 anos de idade, e que a consumação carnal ocorreu aos 10 anos de idade, em que a mesma foi forçada a perpetrar conjunção carnal. Relatou que o réu também a apertava e passava as mãos em suas partes intimas, e que os atos foram praticados inúmeras vezes, sem conseguir quantifica-los. Afirmou que o réu a ameaçava, que mataria sua família, caso a vítima falasse a alguém sobre os abusos (...)¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da reprimenda, para analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado sopesou as circunstâncias judiciais desfavoráveis:
circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso)

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada pelo bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CPB.

Compulsando os autos, observo que o fato de o apelante ser padrinho, da ofendida, não exclui a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois para a incidência da causa especial não faz necessário a consanguinidade, bastando a prova de sua efetiva autoridade sobre a vítima, o que ficou plenamente comprovado nos autos. Ademais, o acusado era como se fosse membro da família, conforme comprovado pela prova testemunhal, inclusive na ausência dos responsáveis, a vítima ficava sob os seus cuidados.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OFENSA AO ART. 226, INCISO II, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AGENTE TIO-AVÔ DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO APLICÁVEL SE O AUTOR EXERCE AUTORIDADE, A QUALQUER TÍTULO, SOBRE A VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...). IV -
Não há ilegalidade na imposição, no caso, da
causa
de
aumento
de pena do art.
226
, inciso
II
, do Código Penal, pois o mencionado preceito abrange todo o agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no REsp: 1716592 SP 2017/0326175-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018). Grifei

Consequentemente, não há como acolher a pretensão recursal do afastamento da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, a qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA